Tribunal: STF
Processo: AI 530331
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPORTAÇÃO. TRIGO EM GRÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PORTARIA 938/1991 ALTEROU A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Entendimento contrário do adotado pelo aresto impugnado, no caso, exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (cotejo entre a Portaria 938/1991 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a Lei 3.244/1957, o Decreto-Lei 37/1966 e o Código Tributário Nacional). Tal providência é vedada na instância extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.